Tribunal: TJSP
Processo: 2162997-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.